Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Aparelhamento. Contrato de prestação de serviços médicos. Executada. Citação. Via postal. Mandado. Anexação aos autos em dia não útil. Prazo. Contagem. Data da juntada aos autos do mandado. Ato cartorário consumado em dia não útil. Ato a ser reputado como consumado no primeiro dia útil subsequente. Deflagração do prazo. Dia útil seguinte ao reputado como da prática do ato. Fórmula legal. Interpretação sistemática das disposições normativas (CPC, arts. 212, §2o, 214, 224, §§1o e 2o, e 231). Desconsideração. Inviabilidade. Embargos. Rejeição. Intempestividade. Inocorrência. Desconsideração da defesa. Vício insanável. Elucidação da causa posta em juízo na sua exata expressão. Inocorrência. Julgamento citra petita. Nulidade. Exame imediato do mérito. Inviabilidade. Apelo provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo embargos à execução, rejeitara-os, sem digressão sobre as teses defensivas, sob o fundamento de terem sido opostos serodiamente, consoante art. 918, I, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. As questões que fazem o objeto do apelo cingem-se, em preliminar, a aferição da nulidade da sentença por error in procedendo, que ensejara a extinção dos embargos à execução, sem digressão sobre o mérito, à guisa de terem sido opostos de forma serôdia, e, se o caso, diante da subsistência de causa madura, à apreensão se o instrumento contratual que aparelhara a ação executiva configura título executivo extrajudicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, e, se o caso, da subsistência de excesso de execução proveniente da cobrança de períodos não abrangidos na lide e sem a devida dedução do montante já adimplido.
III. Razões de decidir
3. Os atos processuais devem, em regra, ser praticados em dias úteis, salvo as exceções pontuadas (CPC, art. 212), e, assim, conquanto não haja óbice para a ultimação de diligências cartorárias ou decisões em dias não úteis, deve se compreender que foram realizados, para fins de contagem dos prazos processuais, em dias úteis, conforme aludido regramento, se não divisadas as situações que autorizam a prática dos atos em dias não úteis (CPC, 214).
4. Conquanto anexado aos autos o mandado de citação realizada pela via postal em dia não útil, o termo inicial do prazo para formulação de contestação ou embargos à execução somente começa a correr a partir do dia em que o ato fora reportado consumado, ou seja, no primeiro útil subsequente, que será considerado a data da prática do ato, porquanto inviável que seja reputado que o ato praticado em dia não útil deflagre, no primeiro dia útil seguinte, a contagem do prazo, pois passaria a se compreender que fora praticado em dia útil, o que não se afigura viável, conforme a interpretação sistemática dos artigos 212, §2o, 214 e 224, §§1o e 2o, do CPC, inclusive porque o legislador veda, como regra genérica, a prática de atos não urgentes em dias não úteis (art. 214).
5. Segundo a regulação procedimental, é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente o prazo findo em dia não útil (CPC, art. 224 e §1o), o mesmo sucedendo, portanto, com o ato cartorário praticado em dia não útil, para fins de consideração da data em que fora praticado, e, assim, observada essa fórmula de contagem do prazo inerente a ato praticado em dia não útil, constatando-se que os embargos à execução, que devem ser apostos no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 915), contados a partir da juntada do mandado de citação aos autos, foram aviados tempestivamente, devem ser conhecidos e examinadas as teses defensivas nele formuladas.
6. A rejeição dos embargos à execução à guisa de terem sido opostos serodiamente, quando na verdade a parte executada acorrera ao processo e veiculara-os tempestivamente, a desconsideração do neles agitado na resolução da lide impregna no processo vício insanável por redundar na resolução incompleta da causa posta em juízo e desconsideração do devido processo legal, obstando, inclusive, que, em não tendo a sentença resolvida a lide na sua exata dimensão, incorrendo em julgamento citra petita, seja complementada de forma a ser abreviada a marcha processual, à medida que, em não tendo havido manifestação do órgão jurisdicional originário acerca da matéria que lhe fora submetida, o órgão recursal resta inibido de dela conhecer como forma de ser preservado o princípio do duplo grau de jurisdição e coibida a ocorrência de supressão de instância, resguardando-se, assim, o devido processo legal na sua exata dimensão.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Exame do mérito prejudicado. Unânime.